Tribunal: STF
Processo: ARE 1306343
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:
    “Nas razões recursais, alega-se que a aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, foi reconhecido como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser afastada a TR mesmo para fatos anteriores a 2015 (eDOC 12). 
    (…)
    O Tribunal de origem consignou que, ante o trânsito em julgado da sentença, deve ser mantido o índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, sob pena de violação à coisa julgada.
    (…)
    No entanto, o caso dos autos se diferencia do paradigma do Tema 810 nesse ponto, tendo em vista que, na presente situação, a questão sobre quais índices devem ser aplicados restou definitivamente resolvida por decisão já transitada em julgado, restando a fixação dos índices de correção monetária e de juros de mora acobertada pela coisa julgada.” (eDOC 43)
    Em suas razões, a agravante repisa, em síntese, as razões apresentadas em seu recurso extraordinário.
    Afirma que “o acórdão recorrido – porquanto aplicou a Lei Federal nº 11.960/09 para o cálculo da correção monetária – está em desconformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o que enseja o provimento do recurso extraordinário interposto para afastar a aplicação da Lei Federal 11.960/09 e determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.” (eDOC 49, p. 4)
    Sustenta que o capítulo da decisão referente aos juros de mora e à correção monetária não transitaria em julgado. Cita precedentes da Corte. 
    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão ou seja dado provimento do recurso interposto.
    Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões conforme se verifica na certidão constante do eDOC 53.
    É o relatório. 
    Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do eDOC 43, julgo prejudicado o agravo regimental e passo a nova análise do recurso extraordinário.
    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos: 
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 
    Por sua vez, o Tribunal de origem consignou que, ante o trânsito em julgado da sentença, deve ser mantido o índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Ante o trânsito em julgado do v. acórdão, conclui-se que o RE nº 870.947/SE não se aplica à hipótese dos autos, sob pena de violação à coisa julgada.
    Deve, portanto, ser mantida a aplicação do disposto na Lei nº 11.960/09 tanto que no pertine aos juros de mora, como no tocante à correção monetária, já que o v. acórdão deixou consignado que as diferenças devidas serão corrigidas pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça (até o advento da Lei nº 11.960/09), desde a data em que eram devidas, bem como a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, os quais deverão incidir a partir da citação, em respeito ao disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (até o advento da Lei nº 11.960/09), momento a partir do qual deverão observar o disposto na novel norma. (...) Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, a fim de determinar a aplicação do critério de atualização monetária trazido pela Lei nº 11.960/09, consoante disposto no v. acórdão, no período de 29/06/2009 a 25/03/2015, utilizando-se o IPCA-E somente após esse período, sob pena de violação à coisa julgada (eDOC 3, p. 4) 
    Ocorre que tal entendimento se afastou da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal julgamento dos embargos de declaração no Tema 810.
    Com relação à existência da coisa julgada, esta Corte, em contexto semelhante ao caso dos autos, definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2020). 
    Já em casos semelhantes ao dos autos, de aplicação do Tema 810, o mesmo entendimento foi adotado nas seguintes decisões monocráticas: ARE 1333657, Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.8.2021; ARE 1324674, Min. Edson Fachin, DJe 6.8.2021; ARE 1324964, Min. Cármen Lúcia, DJe 22.7.2021.
    Transcrevo, a seguir trecho de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso: 
    “Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    O STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade.” (ARE nº 1.310.925/SP-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.4.2021) 
    Por fim, como bem pontuou a Procuradoria-Geral da República, é possível alterar os critérios impostos pela decisão exequenda mesmo após o seu trânsito em julgado, notadamente com relação às disposições da Lei nº 11.960/09, por se tratar de norma adjetiva, de natureza instrumental, que deverá alcançar todas as ações em curso, ainda que em fase de execução. (eDOC 41, p. 7-8)
    Ante o exposto, reconsidero da decisão constante do eDOC 46 e dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal de origem aplique ao caso o entendimento firmado no Tema 810 da repercussão geral. (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o agravo regimental.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente